Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PMDF. FÉRIAS DURANTE LICENÇA MÉDICA. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. LEI No 7.289/84. INDEVIDA RESTRIÇÃO AO DIREITO DE FÉRIAS. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA, ART. 19 DA LEI 10.486/2002. FÉRIAS RELATIVAS AO ANO DE 2021. CÔMPUTO EM DOBRO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Estatuto dos policiais militares da PMDF, Lei n.o 7.289/84, dispõe no §2o do artigo 63 que “A concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença”. Já o §3o do mesmo artigo diz que “[s]omente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos”.
2. O Supremo Tribunal Federal remarcou a posição de que não se pode restringir o direito de férias do servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal de 1988 (Tema 221, julgado em 5/12/2022).
3. Desse modo, o servidor afastado para tratamento de saúde faz jus à marcação das férias depois do término da licença médica. Nesse sentido: Acórdão 1743351, 0714672-49.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.
4. O artigo 19 da Lei 10.486/2002 disciplina que “[o] militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas”.
5. O entendimento está alinhado com o Tema 635 do STF, de repercussão geral, em que “[é] assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.
6. A despeito disso, a contagem em dobro para efeito de inatividade é cabível apenas em relação a períodos de férias não gozados até 5 de setembro de 2001 (art. 64 da Lei no 10.486/2002). Não sendo o caso do autor, cujas férias não usufruídas se referem ao ano de 2021, a conversão em pecúnia, deve ser dar na forma simples.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a conversão em indenização pecuniária das férias de 2021, caso não sejam usufruídas, seja realizada na forma simples. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Com relatório.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.